Tribunal: TCU
Processo: 044.968/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato concessório de aposentadoria em que se discute a incorporação da vantagem denominada quintos/décimos de função com base em decisão judicial transitada em julgado, bem como o pagamento de Gratificação Adicional por Tempo de Serviço de período anterior à edição da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido a ex-servidor do Supremo Tribunal Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Ruy Soares de Carvalho, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Supremo Tribunal Federal que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Ruy Soares de Carvalho, e encaminhe a este Tribunal comprovante da referida ciência.